Tribunal: TJMT
Processo: 0013718-52.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013718-52.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAIANE SOARES DA SILVA - CPF: 020.157.941-31 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0014-30 (APELANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
“IN RE IPSA”– DEVER DE INDENIZAR -
ART. 14 DO CDC -
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio (Súmula no 479/STJ). IV - Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes contendoras, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação deste derivada” (TJMG -

Apelação Cível

1.0183.13.003861-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante condenatório, devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54, do STJ, e a correção monetária desde a data da decisão que arbitrar o respectivo quantum, nos termos da Súmula no 362, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTÕES e LOJAS AVENIDA S.A
,

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (no.0013718-52.2019.8.11.0055 - Código: 313803) movida por
DAIANE SOARES DA SILVA
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e a relação jurídica entre as partes de que trata os autos. No mais, condenou a parte demandada, solidariamente, ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art.406 do CC/2002, c/c o §1o do art.161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por fim, condenou a parte demanda, solidariamente, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Inconformados, em suas razões os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, aduzindo a ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil - inexistência de dano moral.

Asseveram que agiram no
exercício regular de seu direito, haja vista a inexistência de conduta ilícita praticada em desfavor do Autor/Apelado uma vez que não tinha conhecimento de que se tratava de uso indevido por terceiros fraudadores de seus dados pessoais.

Alegam o
equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum indenizatório ao argumento de que a quantia é excessiva e não foi estabelecida com base em parâmetros razoáveis; assim como alega a inaplicabilidade dos juros de mora incidentes do evento danoso, uma vez que não se trata de condenação por dano material decorrente de responsabilidade extracontratual.

Por fim requerem, seja reformada a sentença para o fim de jugar totalmente improcedente o pleito relativo à indenização por danos morais ou reduzir o valor arbitrado a título de indenização, bem como a aplicação dos juros de mora sobre o quantum a partir da sentença.

Sem contrarrazões ao Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTÕES e LOJAS AVENIDA S.A
,

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (no.0013718-52.2019.8.11.0055 - Código: 313803) movida por
DAIANE SOARES DA SILVA
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e a relação jurídica entre as partes de que trata os autos. No mais, condenou a parte demandada, solidariamente, ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art.406 do CC/2002, c/c o §1o do art.161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por fim, condenou a parte demanda, solidariamente, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Antes de examinar o mérito do recurso, ressalto que a luz da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, e, consoante súmula 283 também do STJ, as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas às instituições financeiras. Confira-se:

“
As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras
e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. ” (Súmula 283, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
. ” (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

Versa esta demanda sobre a alegada declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome do autor/apelado perante os órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

É sabido que aquele que causa dano a outrem comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante dispõe os artigos 186 e 927 do CC/2002.

Destarte, a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Com efeito, na relação consumerista há a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor surge com o objetivo de equilibrar a relação de consumo, assegurando, para tal, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando necessário, por meio da inversão do ônus da prova.

Contudo, tal hipótese, se deferida, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, bem como não incumbe ao réu a produção de prova negativa ou impossível, cabendo ao autor demonstrar o que estiver em seu alcance.

Assim, caso constatado o ilícito proveniente de uma relação de consumo e o dano à parte mais fraca, cabe ao responsável a sua reparação, dispensando-se o consumidor de apresentar prova da culpa.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado demonstrou que o seu nome foi enviado para o cadastro de restrição ao crédito pela Apelante em 20/01/2019, em razão de registro de débito no valor de R$ 583,37 (quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sente centavos), decorrente do contrato no.0002506283 (id. 120991984 - Pág.37).

Embora a Apelante tente demonstrar que não há nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo Autor, não trouxe aos autos prova que as elidissem da responsabilidade por não tomarem a devida cautela no momento da contratação de seus serviços.

Destarte, a alegação de possível ocorrência de fraude - culpa exclusiva de terceiro - não afasta a responsabilidade pela inscrição indevida do nome do autor/Apelado em cadastros restritivos de crédito.

É que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir tal responsabilidade é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DÉBITO NÃO CONTRAÍDO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. ANOTAÇÃO RESTRITIVA ANTERIOR. DISCUSSÃO EM JUÍZO. SÚMULA 385. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO MODERADO. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço..." O § 3o estabelece que: "O fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. III -
A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio (Súmula no 479/STJ). IV - Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes contendoras, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação deste derivada.
V - A aplicação da Súmula no 385 do STJ, que afasta a indenização por danos morais em caso de reiterada inclusão do nome de pessoa física nos órgãos de proteção ao crédito, é excetuada quando se comprova que a anotação pretérita também é objeto de discussão judicial. VI -
O registro indevido do nome do apontado devedor no Serviço de Proteção ao Crédito config ura dano moral puro, a dispensar prova.
VII - Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a montante irrisório. VIII - Conforme entendimento consolidado no STJ, a existência de outras negativações em nome do suposto devedor nos bancos de dados do SPC é causa de diminuição da ofensa por danos morais, com sensível interferência no arbitramento do 'quantum' indenizatório. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0183.13.003861-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)
(destaquei).

Em caso semelhante, decidi:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - INSERÇÃO DO CPF DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA - ARTIGO 14 DO CDC – NÃO OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC –SENTENÇA PARCIALENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado lançamento indevido do nome da autora, por culpa da ré, que não agiu com cautela e precaução a compra no crediário por falsário, impõe o dever de indenizar.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC). A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configurando dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Imposição danos morais. Observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que auxiliam o magistrado ao quantum do valor moral. Os honorários advocatícios devem remunerar satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios dispostos no artigo 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil.

(N.U 0005048-48.2014.8.11.0007, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

Dessa forma, para que se configure a excludente de responsabilidade alegada, é necessário que o fato seja inevitável, imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pela sociedade empresária no mercado, o que no presente caso não ocorre.

Destarte, é incontroverso o ilícito praticado com a inserção do nome do Autor/Apelado nos cadastros de proteção ao crédito.

É sabido que o dano moral, neste caso, ocorre
in re ipsa
, ou seja, o dano está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorrendo da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplência é suficiente para configurar o dano moral. Confira-se:

“A inscrição/
manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (Destaquei)

Dessa forma, é certo que os transtornos vivenciados pelo Autor/Apelado poderiam ter sido evitados, caso o serviço a empresa Apelante tivesse sido agido com mais cautela, portanto, não há falar em inexistência de responsabilidade por ausência de ato ilícito, como quer fazer crer a Recorrente, uma vez que o dano causado ao Apelado decorreu da falha de serviço do Apelante, e, devem reparar o dano, conforme prescreve o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado na sentença,

eis que o Apelante requereu de forma subsidiária a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$
R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais)
, valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei).

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral,
tratando-se de responsabilidade civil extracontratual
, é sabido que deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais
, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e

os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. [...]
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral
e material
é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça
. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem. (TJMT - N.U 0005870-61.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022